Tribunal: STM
Processo: 7000028-16.2024.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 11/03/2024 A
14/03/2024
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000028-16.2024.7.00.0000/AM
INCIDENTE: PRELIMINAR
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
PACIENTE: RUBENS GUTIELLY BARBOSA MARTINS
ADVOGADO(A): JEAN SOARES RODRIGUES (OAB AM018363)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - AUDITORIA DA
12ª CJM - MANAUS
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR SEGUIMENTO
AO "HABEAS CORPUS" IMPETRADO E EXTINGUI-LO SEM RESOLUÇÃO DE
MÉRITO, NA FORMA DO ART. 485, INCISO VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. CARLOS
FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000028-16.2024.7.00.0000/AM
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PACIENTE: RUBENS GUTIELLY BARBOSA MARTINS
ADVOGADO(A): JEAN SOARES RODRIGUES (OAB AM018363)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - AUDITORIA DA 12ª CJM -
MANAUS
EMENTA
EMENTA: HABEAS CORPUS (HC). QUESTIONAMENTO DE DECISÃO
DE PRIMEIRA INSTÂNCIA QUE DENEGOU MEDIDA LIMINAR
EM HC LÁ IMPETRADO. HIPÓTESE DE APLICAÇÃO DA SÚMULA
691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). ALEGAÇÕES
CONCRETAS QUE DEMANDAM REVOLVIMENTO PROBATÓRIO.
SITUAÇÕES QUE LEVAM À INADMISSIBILIDADE DA AÇÃO
CONSTITUCIONAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
I – Cuida-se de Decisão de Juízo de primeira instância em que se denegou
medida liminar solicitada em sede de Habeas Corpus impetrado naquele grau,
com pedido de trancamento de Inquérito Policial Militar (IPM).
II – Ilegalidade questionada que não diz respeito ao andamento do IPM, mas
sim ao eventual abuso na Decisão que denegou a liminar, situação à qual, com
as devidas adaptações à realidade hierárquica desta Justiça especializada,
aplica-se o enunciado da Súmula 691 do STF. Causa de inadmissibilidade da
Ação Constitucional na hipótese. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça
(STJ) pela viabilidade do emprego da mencionada Súmula pelos demais
Tribunais.
III – Ademais, as alegações suscitadas para justificar o trancamento do pedido
demandam revolvimento probatório, caso em que não se configuram flagrante
ilegalidade ou abuso de poder e, por consequência, torna-se incabível o
emprego do HC para busca da ordem pleiteada. Causa de inadmissibilidade da
Ação Constitucional na hipótese.
IV – Habeas Corpus inadmitido. Extinção sem resolução de mérito. Decisão
unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em negar seguimento ao "Habeas Corpus" impetrado e
7000028-16.2024.7.00.0000
40001359374 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

extingui-lo sem resolução de mérito, na forma do art. 485, inciso VI, do Código de Processo
Civil. Presidência do Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Presente o
Subprocurador-Geral da Justiça Militar, Dr. Carlos Frederico de Oliveira Pereira.
Brasília, 11 de março de 2024.
RELATÓRIO
Cuida-se de Habeas Corpus (HC) preventivo impetrado pelo advogado Jean
Soares Rodrigues, OAB/AM 18.363, em favor do paciente Terceiro-Sargento do Exército (3º
Sgt Ex) Rubes Gutielly Barbosa Martins, contra Decisão proferida no HC 7000011-
08.2024.7.12.0012, este manejado perante a Auditoria da 12ª Circunscrição Judiciária Militar
(CJM). No caso, o Juízo a quo examinou pleito liminar e o indeferiu sob o fundamento da
ausência dos requisitos aplicáveis (fumus bonis iuris e periculum in mora).
Nas Razões da Petição Inicial deste remédio constitucional, o Impetrante relata
haver vícios no procedimento adotado no Inquérito Policial Militar (IPM), instaurado pelo
Centro de Embarcações do Comando Militar da Amazônia, por meio da Portaria 001, de
23.11.2023, assinada pelo Tenente-Coronel (TC) Alexandre Gomes Torquato da Costa. A
princípio, destaca que o Paciente foi ouvido em uma “apuração preliminar” sem ser avisado
do direito ao silêncio.
A partir da nulidade supracitada, sustenta que as demais provas bem como os
elementos colhidos contra si foram também afetados, por serem decorrentes dessa primeira
oitiva. Devem, então, todas as provas serem desentranhadas, tanto a sua fala na “apuração
preliminar” pela nulidade resultante do desrespeito ao mencionado direito fundamental
quanto às oitivas testemunhais por terem sido afetadas pelo vício original, mediante a
aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada.
Além disso, alega que o constrangimento ilegal pode ser detectado nas quebras
de sigilo pedidas contra o Paciente pela autoridade policial. Acrescenta que as provas
carreadas até o momento não apontam sua participação ou coautoria nos supostos delitos,
além de serem contraditórias. Tudo isso conduz, então, ao reconhecimento da ausência de
justa causa para a continuidade da investigação policial, a qual deve ser trancada.
Em virtude do indeferimento da medida liminar no HC 7000011-
08.2024.7.12.0012, impetrou este HC contra a Decisão da Magistrada de piso, que, portanto,
consta como autoridade coatora. Nestes autos, demanda a reforma do decidido pelo 1º grau,
para que o IPM seja trancado contra a pessoa do Paciente, bem como apresenta novo pedido
de liminar, a fim de que sejam adiantados os efeitos práticos desse trancamento.
Em razão da impetração no período de férias coletivas dos Ministros desta
Corte, procedeu o insigne Ministro-Presidente em exercício ao exame da medida liminar, a
qual indeferiu sob a compreensão de que “não se vislumbra a fumaça do bom direito ou
constrangimento ilegal necessários à concessão da medida excepcional”. Ato contínuo,
determinou que se intimasse o Impetrante, solicitassem-se informações à autoridade coatora
e, após tais medidas, fosse aberta Vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM).
7000028-16.2024.7.00.0000
40001359374 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por intermédio do Ofício 40001476031, a MM. Juíza Federal Substituta da
Justiça Militar, apontada como autoridade coatora, relatou brevemente o objeto do IPM,
esclareceu acerca das oitivas colhidas do Paciente na investigação e destacou a ausência de
ameaça à liberdade dele.
A PGJM, em Parecer assinado pelo Subprocurador-Geral Dr. Carlos Frederico,
manifestou-se pelo recebimento do Habeas Corpus como Agravo de Instrumento e, no
mérito, pela denegação da ordem.
É o Relatório.
VOTO
Cuida-se de Habeas Corpus impetrado contra Decisão do Juízo da Auditoria da
12ª CJM, proferida nos autos do HC 7000011-08.2024.7.12.0012, em que se denegou medida
liminar. Na oportunidade, tal qual nestes autos, o Impetrante buscava a antecipação dos
efeitos práticos da ordem de trancamento do IPM. Não obstante, a Julgadora de piso
compreendeu inexistirem os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, razão
pela qual não concedeu a antecipação.
Nesse cenário, em tópico preliminar, o Impetrante argumenta que não deve ser
aplicado o entendimento da Súmula 691 do STF. O mencionado enunciado prevê que não lhe
compete “conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas
corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. Para evitar a aplicação mutatis
mutandi a este caso, argumenta que a Magistrada da 1ª instância não identificou ilegalidade
flagrante na Decisão em exame, a qual, por essa razão, deve ser corrigida prontamente.
Dito isso, percebe-se que a norma representada na citada Súmula se aplica à
situação dos autos.
Nesse sentido, o cabimento desse remédio constitucional está posto diretamente
no Texto Magno (art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição da República de 1988 – CR/88).
Nele, está previsto o dever de concessão da ordem “sempre que alguém sofrer ou se achar
ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou
abuso de poder”. A ideia se repete ipsis litteris no art. 466 do Código de Processo Penal
Militar (CPPM), com o acréscimo da previsão de situações capazes de ensejar tal ilegalidade
ou abuso (art. 467 do CPPM).
No caso concreto, a ilegalidade questionada não diz respeito ao andamento do
IPM, ao menos não diretamente. Ao contrário, o eventual abuso a ser analisado encontra-se
na Decisão do Juízo por meio da qual se denegou a antecipação dos efeitos práticos do
trancamento do Inquérito. Denota-se que não se está a analisar o provimento final da Ação
impetrada na instância de origem, pois o procedimento dessa ainda não se findou, mas sim e
somente o da não concessão de medida liminar.
Em tal situação, o Impetrante tenta adiantar, ao máximo, as etapas naturais dos
processos judiciais. Em troca desse adiantamento, há o reconhecimento de que a ilegalidade
e/ou o abuso alegado precisam ser ainda mais flagrantes. Isto é, com vistas a fornecer um
7000028-16.2024.7.00.0000
40001359374 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

provimento tão expedito, o objeto trazido a questionamento, para que seja conhecido e, mais
que isso, concedido, deve padecer de uma invalidade incontestável, a qual independa de
análise probatória e seja manifesta sem maiores digressões.
Nessa senda, ao se analisar a descrição feita na Petição Inicial, é nítido que essa
não se trata de caso de ilegalidade flagrante. Como resumido no Relatório, o Impetrante aduz
que o IPM estaria maculado pelo procedimento ilegal feito pela autoridade militar
responsável na oitiva do Paciente. Por derivação, as demais provas, decorrentes dessa suposta
ilegalidade inicial, estariam igualmente invalidadas e, por sua vez, seria incorreta a Decisão
da Juíza de piso pelo não reconhecimento de tais abusos.
Desse quadro, percebe-se que as questões suscitadas pelo Impetrante não são de
caráter incontestável. Ao contrário, dependem de revolvimento das provas e de reanálise
dessas, de modo a não só confirmar se o procedimento adotado no IPM detém algum
equívoco relevante ou suficiente para justificar o trancamento da investigação, mas também
se de fato a instância de piso, no exame do primeiro HC, procedeu em erro inescusável, o
qual deve ser corrigido desde logo.
Portanto, em vez de uma ilegalidade flagrante, a qual seja autoafirmada, tem-se
uma situação em que a constatação da nulidade suscitada depende de profunda análise
probatória. Com isso, o próprio Habeas Corpus se torna incabível na hipótese, pois a tese
trazida não se mostra passível de conhecimento neste instante e por esta via. Então, deve-se
rejeitar a admissibilidade da Ação Constitucional, com a denegação do seu seguimento e
consequente extinção sem julgamento de mérito.
Em sintonia com a conclusão alcançada, sublinha-se que o Superior Tribunal de
Justiça, ao proceder com a sua apreciação acerca do entendimento exposto na Súmula 691-
STF, segue a mesma linha, isto é, de que a impetração de HC, para desafiar decisão liminar
negativa do juiz da instância imediatamente inferior, depende de teratologia/ilegalidade/abuso
flagrante, sob pena de não se conhecer do remédio:
“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. [...]. SÚMULA N.
691 DO STF. TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. [...]. 1. A
jurisprudência desta Corte Superior é firme na compreensão de que não tem cabimento o
habeas corpus para desafiar decisão do relator que indeferiu o pedido liminar. Inteligência do
enunciado sumular n. 691 do Supremo Tribunal Federal (precedentes). 2. Os rigores do
mencionado verbete somente são abrandados nos casos de manifesta teratologia da decisão
ou constatação de falta de razoabilidade. [...].” (STJ. AgRg no HC 863.354/RJ, Rel. Min.
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18.12.2023, DJe de 21.12.2023; grifo
nosso).
“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. [...]. WRIT CONTRA
INDEFERIMENTO DE LIMINAR NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE
OU TERATOLOGIA NA DECISÃO IMPUGNADA. SÚMULA 691/STF. [...]. 1. Nos termos da
Súmula 691 do STF ‘não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus
impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior,
indefere a liminar.’ 2. Hipótese em que o Tribunal de origem indeferiu a liminar,
motivadamente, por não ter verificado de imediato o alegado constrangimento ilegal que
justifique a antecipação do mérito. [...].” (STJ. AgRg no HC 865.043/SP, Rel. Min. Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, julgado em 18.12.2023, DJe de 20.12.2023; grifo nosso).
7000028-16.2024.7.00.0000
40001359374 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUPERAÇÃO DA SÚMULA N. 691 DO
STF. IMPOSSIBILIDADE. [...]. 2. Em verdade, o remédio heroico, em que pesem sua altivez e
sua grandeza como garantia constitucional de proteção da liberdade humana, não deve servir
de instrumento para que se afastem as regras de competência e se submetam à apreciação das
mais altas Cortes do país decisões de primeiro grau às quais se atribui suposta ilegalidade,
salvo se evidenciada, sem necessidade de exame mais vertical, a apontada violação ao direito
de liberdade do paciente. Somente em tal hipótese a jurisprudência, tanto do STJ quanto do
STF, admite o excepcional afastamento do rigor da Súmula n. 691 do STF. [...].” (STJ.
AgRg no HC 867.256/PA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
18.12.2023, DJe de 20.12.2023; grifo nosso).
Ante o exposto, voto no sentido de negar seguimento ao Habeas Corpus
impetrado e extingui-lo sem resolução de mérito, na forma do art. 485, inciso VI, do Código
de Processo Civil.
Documento eletrônico assinado por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Ministro Relator para o Acórdão,
na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001359374v14 e do
código CRC af4639b3.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Data e Hora: 21/3/2024, às 14:39:53
7000028-16.2024.7.00.0000
40001359374 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR